Tribunal: TJES
Processo: 5002382-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002382-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AUGUSTO HENRIQUE POLON MONJARDIM
AGRAVADO: FUNDACAO CESGRANRIO e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Augusto Henrique Polon Monjardim
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 1248378) que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor da
Fundação Cesgranrio
(nº 0022063-21.2018.8.08.0024), deferiu o pedido de emenda a inicial para incluir no polo passivo da demanda
Petroleo Brasileiro S/A (PETROBRAS)
e concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que as requeridas promovam a reserva de vaga do autor, ante sua aprovação, até o julgamento final do processo.

Em suas razões recursais (ID 1248285), o autor alega, em síntese, que:
i)
se não fosse por sua ilegal e injustificada exclusão do concurso público, decorrente da imotivada não aceitação da disputa nas vagas reservadas para pretos ou pardos, já teria sido nomeado para o cargo em que foi aprovado, haja vista que candidatos classificados após sua colocação no certame já foram nomeados;
ii)
o juízo
a quo
, apesar de reconhecer a probabilidade de seu direito, apenas determinou que as agravadas reservem a vaga do recorrente, mas não a sua nomeação;
iii)
as provas produzidas até o momento, especialmente o laudo médico firmado por dermatologista e as fotografias, deixam clara a veracidade da auto declaração firmada pelo recorrente, não havendo nenhuma dúvida a respeito de sua condição de pardo;
iv)
as recorridas não foram capazes de apresentar sequer uma justificativa para a exclusão do agravante do certame;
v)
estas circunstâncias constituem, não só a probabilidade, mas o inequívoco juízo de certeza a respeito do direito invocado pelo agravante;
vi)
o perigo de dano torna-se claro a partir da constatação de que sem o socorro do Poder Judiciário o agravante seguirá eliminado do concurso, fadado a uma vida diferente daquela que conquistou com sua aprovação no certame;
vii)
o recorrente foi aprovado na 17ª (décima posição) do concurso nas vagas destinadas às pessoas pretas ou pardas, sendo que já foram admitidos 24 (vinte e quatro) candidatos nessa condição e até a 32ª (trigésima segunda) colocação os candidatos já foram convocados para admissão;
viii)
mostra-se ainda mais urgente a antecipação dos efeitos da tutela na medida em que o recorrente já deveria estar trabalhando, sendo certo que somente não está por culpa do lastimável erro dos Recorridos, o qual já foi reconhecido pelo juízo
a quo
;
ix)
muito embora tenha comprovado possuir aptidão técnica para ocupar a vaga e seja reconhecido pardo nos termos da lei, não está podendo usufruir do emprego público a que conquistou direito por meio de concurso público, o que configura prejuízos irreparáveis, não podendo aguardar o término da marcha processual, que pode demorar anos;
x)
a exclusão do agravante do certame viola as próprias diretrizes dos concursos públicos, na medida em que retira do pleito o candidato melhor colocado, privando a administração pública dos seus préstimos.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito ativo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a fim de antecipar os efeitos da tutela recursal e, com isso, conceder a tutela de urgência integral pleiteada na demanda originária, determinando que o autor seja imediatamente reintegrado no certame, podendo, inclusive, tomar posse e exercer suas atribuições no emprego público, caso convocado, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo deste recurso.

Em sede de cognição sumária (ID 1252205), o eminente Des. Subst. Victor Queiroz Schneider proferiu decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de probabilidade do seu provimento.

Em sede de contrarrazões (ID's 1377459 e 1423585), tanto a Fundação Cesgranrio quanto o Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) solicitaram o desprovimento do recurso, ante a inexistência de probabilidade do direito à nomeação pretendido pelo agravante.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Augusto Henrique Polon Monjardim
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 1248378) que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor da
Fundação Cesgranrio
(nº 0022063-21.2018.8.08.0024), deferiu o pedido de emenda a inicial para incluir no polo passivo da demanda
Petroleo Brasileiro S/A (PETROBRAS)
e concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que as requeridas promovam a reserva de vaga do autor, ante sua aprovação, até o julgamento final do processo.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravante se inscreveu no processo seletivo público regido pelo Edital nº 01/2017/PETROBRAS, voltado para preenchimento de vagas e cadastro de reserva nos quadros de nível superior da PETROBRAS (ID 1248360), tendo optado por disputar o emprego público de Engenheiro de Produção Júnior – Rio de Janeiro – por meio das vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararem pretos e pardos (item 3.2), para o qual foram destinadas 07 (sete) vagas, vindo a ser aprovado na 17ª (décima sétima) colocação (ID 1248363).

Após a aprovação nas provas técnicas, o recorrente foi convocado para aferição da veracidade da autodeclaração (ID 1248361), sendo submetido, em 28/05/2018, à comissão avaliadora, a qual, sem a apresentação de qualquer motivação, recusou sua autodeclaração (ID 1248363), o que resultou a sua exclusão do certame, visto que o recurso administrativo interposto também fora negado sem a apresentação da devida justificativa (ID 1248362).

Diante deste cenário, no qual o agravante alega ter sido excluído do certame sem saber a motivação para tanto, ajuizou, em julho de 2018, ação ordinária perante o Poder Judiciário capixaba objetivando, liminarmente, sua reintegração no processo seletivo público entre os candidatos autodeclarados pretos ou pardos e, consequentemente, sua nomeação em caso de convocação, visto que as fotografias e o laudo médico elaborado por dermatologista acostados aos autos (ID’s 1248364, 1248365 e 1248371) tornariam inequívoca a sua condição de pardo, bem como considerando que o candidato aprovado na 35ª (trigésima quinta) colocação já fora convocado para comprovar sua autodeclaração (ID’s 1248371 e 1248377).

Antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, entretanto, o juízo
a quo
declarou a incompetência da Justiça Comum Estadual para examinar o feito e, com isso, determinou sua remessa para a Justiça do Trabalho (ID’s 1248366 e 1248369), jurisdição na qual o processo originário permaneceu sobrestado (ID 1248372) até o julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.429/RN, submetido à repercussão geral (Tema nº 992), que reconheceu a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda originária (ID 1248375), de modo que o processo tornou a tramitar em 01/12/2020 (ID 1248376).

No dia 08/02/2021, o recorrente atravessou nova petição solicitando que o magistrado
a quo
apreciasse o pedido liminar formulado na exordial da demanda originária (ID 1248377). Nesse contexto, por ter considerado que as requeridas não motivaram adequadamente o ato que excluiu o agravante do processo seletivo público e que há probabilidade de que este preencha os pressupostos para ser validamente considerado preto ou pardo, o julgador monocrático deferiu parcialmente a liminar postulada, a fim de determinar que o recorrente seja reintegrado ao certame e tenha sua vaga assegurada até o término daquela demanda originária (ID 1248378), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo autor, haja vista não se conformar com a circunstância de não ter sido determinada a sua imediata nomeação em caso de convocação de outros candidatos aprovados pela PETROBRAS.

Na decisão preliminar deste agravo, o eminente Des. Subst. Victor Queiroz Schneider proferiu decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a probabilidade de seu provimento. E, após apreciar a questão em conjunto com as contrarrazões ofertadas pelas agravadas, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Como o juízo
a quo
já reconheceu a probabilidade do direito de o agravante participar do processo seletivo público, regido pelo Edital nº 01/2017/PETROBRAS, nas vagas reservadas aos candidatos que se autodeclarem pretos ou pardos, diante do teor do laudo médico redigido por dermatologista e pelas fotografias acostadas aos autos da demanda originária, bem como vislumbrou o risco de dano grave ou irreparável caso não fosse reservada imediatamente a sua vaga, considerando ter sido o recorrente aprovado na 17ª (décima sétima) posição e que já foram, até o presente momento, admitidos os 32 (trinta e dois) candidatos mais bem classificados nas mencionadas vagas e convocados até o 35º (trigésimo quinto) para aferição da autodeclaração, resta agora a esta instância revisora analisar, no presente recurso de agravo de instrumento, se o agravante possui a probabilidade do direito em postular a sua imediata nomeação ao emprego público almejado na condição de candidato aprovado
sub judice
em processo seletivo público, em vez de aguardar o trânsito em julgado da demanda originária.

Delimitada a matéria a ser apreciada, a despeito dos relevantes argumentos invocados pelo agravante, muito embora me sensibilize com sua situação,
não
se vislumbra a probabilidade
do seu direito
, na medida em que atualmente se encontra classificado em todas as etapas do processo seletivo público, regido pelo Edital nº 01/2017/PETROBRAS, na condição de
sub judice
, considerando que sua aprovação na fase de aferição da autodeclaração, para fins de concorrência nas vagas reservadas às pessoas pretas e pardas do certame, decorre de decisão precária proferida nesta demanda originária, ainda pendente de julgamento em cognição definitiva em primeiro grau de jurisdição.

A este respeito, a jurisprudência nacional consagrou o entendimento que o candidato que tenha assegurada a sua participação nas demais etapas do concurso público por força de decisão judicial precária,
não possui o direito à nomeação, em caráter definitivo, para determinado cargo público, ainda que tenha concluído, com sucesso, todas as fases do certame, devendo-lhe ser garantido apenas a reserva da respectiva vaga, que somente será preenchida após o trânsito em julgado
, pois a eficácia do provimento cautelar reveste-se de índole essencialmente instável a provisória.

Com efeito, ainda que a valoração probatória descortine cenário de alta probabilidade do direito do autor em relação ao direito invocado na demanda originária, é certo que a sua participação e aprovação no processo seletivo público decorre de decisão judicial de caráter precário, a qual, apesar de ter reconhecido a verossimilhança da alegação relacionada à sua autodeclaração como candidato pardo, pode ser, a qualquer momento, por diversos motivos, revogada pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil
1
.

Nesse sentido, emana a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado.”
(REsp 1692322/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2017, STJ).

“
A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.”
(AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016, STJ).

“
O STJ tem entendimento de que, em concurso público, o candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo assegurada apenas a reserva de vaga.”
(REsp 1528363/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015, STJ).

A investidura em cargo público não deve ser autorizada judicialmente enquanto não transitada em julgado a sentença que aprecia o mérito da questão controvertida submetida ao Poder Judiciário e que possibilitou a participação do candidato nas demais etapas do certame, visto que, no caso de eventual reversão da tutela antecipatória, teria sido permitido que candidato exercesse cargo público sem ter cumprido todas as exigências dispostas em lei e no instrumento convocatório, afrontando o disposto no art. 37, incisos I e II, da Constituição da República.

Exatamente por este motivo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 608.482/RN, concluiu pela repercussão geral do tema (nº 476) e, no mérito, assentou a inaplicabilidade da “teoria do fato consumado” aos casos em que o provimento no cargo público se dá por força de execução provisória de decisão judicial precária, posteriormente revogada ou modificada
2
.

No caso, como a aprovação do agravante em todas as etapas do processo seletivo público decorre de decisão judicial precária, pendente de confirmação, não há possibilidade de reconhecer a probabilidade do direito que objetiva a sua nomeação no emprego público, independentemente da ocorrência de nomeações de candidatos menos bem classificados no certame. Isto porque, as referidas nomeações não prejudicam o direito de nomeação do recorrente, caso a decisão judicial precária que reconheceu a aparência da ilegalidade de sua eliminação na etapa de aferição da autodeclaração como candidato pardo seja confirmada, ante a reserva de vaga efetuada pelos agravados em cumprimento à tutela de urgência concedida parcialmente na origem.

Em outras palavras, a nomeação dos candidatos menos bem classificados no concurso público que não se encontram na condição de
sub judice
não caracteriza preterição na observância da ordem de classificação do certame, visto que a vaga do agravante se encontra reservada para o eventual caso de confirmação da decisão judicial precária que lhe é favorável e considerando que a PETROBRAS não pode ficar paralisada, sem efetuar nenhuma outra nomeação, aguardando o desfecho da demanda proposta pelo recorrente.

A reserva da vaga do candidato aprovado na condição de
sub judice
serve justamente para evitar a preterição da sua nomeação por inobservância da ordem de classificação, motivo pelo qual não há direito a ser reconhecido nesta via recursal. Em outras palavras, não houve preterição na nomeação do agravante por inobservância da ordem de classificação, visto que se encontra aprovado no processo seletivo público na condição de
sub judice
e as pessoas jurídicas agravadas não descumpriram nenhuma decisão judicial proferida em favor do recorrente, inviabilizando o reconhecimento da probabilidade do direito pretendido na demanda originária.

A circunstância de o agravante ter juntado aos autos da demanda originária laudo médico elaborado por dermatologista e fotografias indicando a veracidade de sua autodeclaração no processo seletivo como candidato pardo apenas possui o condão de revelar a probabilidade de seu direito de continuar a participar do certame, entretanto tais elementos probatórios ainda necessitam ser confrontados com as teses e provas que poderão ser apresentadas pelas agravadas no transcurso da demanda originária para que se possa ter uma decisão definitiva a respeito do feito (cognição exauriente).

Por mais forte que seja o convencimento extraído das provas que sustentem a pretensão autoral, a decisão que defere a tutela provisória possui natureza precária, podendo, a qualquer tempo, ser revogada em decorrência de causa modificativa, extintiva ou impeditiva, suscitada pelas agravadas, o que torna inviável a determinação para que candidato
sub judice
seja imediatamente nomeado no certame, pouco importando a situação financeira em que se encontra.

Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça tem concluído no mesmo sentido, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO. (...). MEDIDA LIMINAR DEVIDA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) (...).
4) A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame. (TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015).
5) Recurso parcialmente provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004441, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. PRETENSÃO EXORDIAL DE NULIDADE DO CONCURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO OBJETIVANDO NOMEAÇÃO E POSSE. (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. (...).
III. Seria descabido acolher o pleito de nomeação e posse, eis que a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame. (STJ; AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).
IV. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000044, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 12/11/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO EFETIVO DE PROFESSOR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. AUTORIZAÇÃO DO MEC PARA O PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RESERVA DE VAGA. 1) (...).
4) Incabível a imediata nomeação e posse da agravante em cargo público efetivo, porquanto o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é de que, enquanto não transitar em julgado o processo, remanesce ao candidato sub judice, tão somente, o direito à reserva de vaga, e não à imediata/nomeação e posse no cargo pretendido. Precedente TJES e STJ. 5) Recurso parcialmente provido para determinar a reserva de vaga da agravante derivada do Concurso Público 01/2018, no qual foi classificada, até ulterior decisão.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189016546, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019).

Assim, constata-se a necessidade de preservar a decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na demanda originária, na medida em que, apesar de constatada a probabilidade do direito de o recorrente continuar a participar no certame nas vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararam pretos e pardos, a sua aprovação no processo seletivo na condição
sub judice
inviabiliza a determinação para que seja imediatamente nomeado, devendo tão somente ser assegurada a reserva de sua vaga, caso o provimento jurisdicional precário venha a ser confirmado com o trânsito em julgado da decisão definitiva.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
negar
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

2
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.” (RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO EMPREGO PÚBLICO DE ENGENHEIRO DA PETROBRÁS. CANDIDATO QUE CONCORREU NAS VAGAS DESTINADAS AOS DECLARANTES PRETOS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO RECUSADA PELA COMISSÃO AVALIADORIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. EXCLUSIVAMENTE RESERVA DE VAGA. DIREITO À NOMEAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATO
SUB JUDICE
. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. Inexistência de preterição com a nomeação de candidatos menos bem classificados. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A jurisprudência nacional consagrou o entendimento que o candidato que tenha assegurada a sua participação nas demais etapas do concurso público por força de decisão judicial precária, não possui o direito à nomeação, em caráter definitivo, para determinado cargo público, ainda que tenha concluído, com sucesso, todas as fases do certame, devendo-lhe ser garantido apenas a reserva da respectiva vaga, que somente será preenchida após o trânsito em julgado, pois a eficácia do provimento cautelar reveste-se de índole essencialmente instável a provisória.

2
)
Como a aprovação do agravante em todas as etapas do processo seletivo público decorre de decisão judicial precária, pendente de confirmação, não há possibilidade de reconhecer a probabilidade do direito que objetiva a sua nomeação no emprego público, independentemente da ocorrência de nomeações de candidatos menos bem classificados no certame. Isto porque, as referidas nomeações não prejudicam o direito de nomeação do recorrente, caso a decisão judicial precária que reconheceu a aparência da ilegalidade de sua eliminação na etapa de aferição da autodeclaração como candidato pardo seja confirmada, ante a reserva de vaga efetuada pelos agravados em cumprimento à tutela de urgência concedida parcialmente na origem.

3
)
Por mais forte que seja o convencimento extraído das provas que sustentem a pretensão autoral, a decisão que defere a tutela provisória possui natureza precária, podendo, a qualquer tempo, ser revogada em decorrência de causa modificativa, extintiva ou impeditiva, suscitada pelas agravadas, o que torna inviável a determinação para que candidato
sub judice
seja imediatamente nomeado no certame, pouco importando a situação financeira em que se encontra.

4
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.